Tribunal: TJDFT
Processo: 0724766-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Alegação de omissões e erro material. Tema 1.169/STJ. Ação rescisória. Inexigibilidade do título. Taxa SELIC. Resolução CNJ 303/2019. Ausência de vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e erros materiais acerca da suspensão obrigatória do processo, da prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, da alegada inexigibilidade do título executivo e da aplicação da taxa SELIC, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à análise são:
I – Quanto aos vícios alegados: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de determinar a suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ; (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de suspensão por prejudicialidade externa diante da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (iii) saber se o acórdão deixou de analisar a suposta inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864/STF e no art. 535, §5o, do CPC; (iv) saber se existe erro material ou omissão na aplicação da taxa SELIC e na interpretação do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de omissão quanto à Ação Rescisória. O acórdão embargado examinou expressamente o ponto, afirmando que a mera existência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença (art. 969 do CPC) e que não houve concessão de tutela provisória na rescisória em questão. Ausente, portanto, omissão.
4. Inexistência de omissão quanto à alegada inexigibilidade do título. O colegiado apreciou a tese, destacando que a coisa julgada (art. 502 do CPC) impede rediscussão do mérito da sentença coletiva e que o art. 535, III e §§5o e 7o, do CPC não se aplica porque não há declaração formal de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Não há lacuna a ser suprida.
5. Tema 1.169/STJ devidamente enfrentado. O acórdão registrou que o pedido liminar para suspensão do processo já havia sido indeferido pela ausência de aderência estrita ao repetitivo, uma vez que a sentença coletiva aqui executada não é genérica e já fixa parâmetros suficientes para o cumprimento. Logo, não há omissão.
6. Taxa SELIC. Ausência de erro material ou omissão. A decisão embargada tratou exaustivamente da matéria, demonstrando: (i) que a consolidação do débito até novembro de 2021 observa os índices legais aplicáveis (correção + juros); (ii) que, a partir de dezembro de 2021, incide de forma exclusiva a taxa SELIC, substitutiva de quaisquer outros encargos, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 482/2022; (iii) que não há bis in idem nem anatocismo, pois não existe capitalização, mas incidência única sobre valor já consolidado.
Assim, não se verifica o alegado erro material.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Diante da inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Dispositivo: Rejeito os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A mera existência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC).” “2. Não há inexigibilidade quando o título executivo não se funda em norma declarada inconstitucional pelo STF antes do trânsito em julgado da decisão exequenda (art. 535, §7o, do CPC).” “3. A incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva e prospectiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não configura bis in idem nem anatocismo.” “4. Inexistindo omissão, contradição ou erro material, são incabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 502, 535, 969; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ 482/2022
Jurisprudência relevante citada: (conforme acórdão): precedentes do TJDFT sobre SELIC, EC 113/2021 e inexigibilidade.